Tribunal: TJMT
Processo: 1043839-07.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043839-07.2025.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Competência, Conflito de Competência ]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[JUIZ DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZ DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA SILVA MORAES - CPF: 024.812.611-35 (TERCEIRO INTERESSADO), RESIDENCIAL CUIABA INCORPORADORA SPE LTDA - CNPJ: 36.451.438/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), MAIS LAR IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 36.567.364/0001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROCEDENTE, UNÂNIME.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PUBLICIDADE ENGANOSA E VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. DEMANDAS PARADIGMA JÁ SENTENCIADAS. SÚMULA 235 DO STJ. OBJETOS E CAUSAS DE PEDIR DISTINTOS. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 8ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de publicidade enganosa em empreendimento imobiliário.

2. O Juízo da 8ª Vara Cível declinou da competência por entender configurada conexão com demandas em trâmite perante a 7ª Vara Cível. O Juízo da 7ª Vara Cível recusou a competência ao fundamento de que os processos indicados como conexos já haviam sido sentenciados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as demandas anteriores, já sentenciadas, afastam a possibilidade de reunião dos feitos por conexão; e
(ii)
examinar se há identidade de causas de pedir e de pedidos entre a ação de indenização por publicidade enganosa e vícios nas áreas comuns e as demandas paradigma, relativas a vícios construtivos na unidade privativa e a cobrança de juros de obra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A conexão, disciplinada no art. 55 do Código de Processo Civil, é mecanismo de modificação da competência relativa destinado a viabilizar o julgamento conjunto de demandas que compartilhem elementos comuns de causa de pedir ou de pedido, com o propósito de promover a economia processual e prevenir decisões conflitantes. A reunião dos feitos perde sua legitimidade quando essa finalidade não puder ser alcançada.

5. A sentença proferida em uma das ações conexas afasta a necessidade de reunião dos feitos, pois dissipa o risco de decisões contraditórias, nos termos do art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil e da Súmula 235 do Superior Tribunal de Justiça.

6. A mera identidade de partes e de empreendimento imobiliário não autoriza o reconhecimento da conexão quando as causas de pedir e os pedidos são substancialmente distintos.

IV. DISPOSITIVO

7
. Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar competente o Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55 e 55, § 1º.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Súmula 235; STJ, AgRg no AREsp n. 584.440/GO; TJMT, CC 1030602-37.2024.8.11.0000.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá em face do Juízo da 8ª Vara Cível da mesma Comarca, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de publicidade enganosa n. 1016063-06.2025.8.11.0041, ajuizada por
Luana Silva Moraes
em desfavor de
Residencial Cuiabá Incorporadora Spe Ltda
e
Mais Lar Imobiliária LTDA
.

Na origem, a demanda discute a alegada ocorrência de publicidade enganosa relacionada ao empreendimento Condomínio “Viver Mais Park”, com questionamentos acerca de omissão contratual quanto à existência de área de reserva legal, substituição de muro por alambrado e vícios construtivos nas áreas comuns. A parte autora postulou indenização por danos materiais, correspondente a 30% do valor do imóvel, a título de desvalorização, além de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais.

A ação foi distribuída em 20/março/2025 ao Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá. Realizada audiência de conciliação, não houve composição. Em seguida, a empresa requerida apresentou contestação com arguição de conexão com feito em trâmite perante a 7ª Vara Cível, seguida de impugnação. Instadas as partes a especificar provas, não houve requerimento de dilação probatória.

Conclusos os autos para análise e julgamento, o juízo da
8ª Vara Cível
acolheu a preliminar de conexão e declinou da competência em favor da 7ª Vara Cível de Cuiabá, sob o fundamento de que um dos pedidos formulados na presente demanda faz referência a vícios construtivos, os quais constituem objeto da Ação n. 1010027-45.2025.8.11.0041, em trâmite perante a 7ª Vara Cível, o que revelaria compatibilidade entre as causas de pedir, a impor a reunião dos feitos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil (id. 210121001 – PJe 1º Grau).

O Juízo da
7ª Vara Cível
, por sua vez, recusou a competência, ao assentar que as ações indicadas como conexas já haviam sido sentenciadas em 09/outubro/2025 e 03/novembro/2025, circunstância que afastaria a necessidade de reunião dos feitos. Registrou, ainda, a ausência de identidade de pedidos e de causas de pedir, pois a ação em exame trata de publicidade enganosa e vícios nas áreas comuns do condomínio, enquanto os processos apontados como paradigmas versam sobre cobrança de juros de obra e obrigação de fazer para reparos no imóvel (id. 216683397 – PJe 1º Grau).

Em despacho inicial, o Juízo suscitante foi designado, em caráter provisório, para resolver eventuais medidas urgentes (id. 336341355).

O juízo suscitado prestou informações e manteve o entendimento quanto à existência de conexão (id. 343175392).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela procedência do conflito negativo de competência, para declarar competente o Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (id. 343930861).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Privado:

Debate-se no presente conflito a competência para processar e julgar ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de publicidade enganosa e vícios construtivos em áreas comuns de empreendimento imobiliário, a fim de definir se a atribuição deve recair sobre o Juízo da 8ª Vara Cível ou sobre o Juízo da 7ª Vara Cível, ambos da Comarca de Cuiabá.

O ponto central da controvérsia está em definir se a existência de demandas envolvendo a mesma consumidora e a mesma construtora, relativas ao empreendimento Condomínio
“Viver Mais Park”
, atrai a regra da conexão prevista no art. 55 do Código de Processo Civil e, por consequência, a reunião dos feitos perante o juízo prevento.

Após detida análise dos autos, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, entendo que o conflito deve ser julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

O instituto da conexão, disciplinado no art. 55 do Código de Processo Civil, constitui mecanismo de modificação da competência relativa, destinado a viabilizar o julgamento conjunto de demandas que compartilhem elementos comuns de causa de pedir ou de pedido, com o propósito de promover a economia processual e, sobretudo, prevenir a prolação de decisões conflitantes.

A reunião dos feitos opera como providência funcional, condicionada à efetiva necessidade de harmonização dos pronunciamentos judiciais; quando essa finalidade não puder ser alcançada, a reunião perde sua razão de ser e, por conseguinte, sua legitimidade processual.

Nessa perspectiva, o art. 55, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta,
“salvo se um deles já houver sido sentenciado”
.

A ressalva normativa estabiliza a regra do juiz natural para os casos em que a finalidade da reunião de processos pela conexão não seja mais necessária, porquanto o risco de decisões conflitantes se dissipa com a exteriorização da cognição exauriente do primeiro juízo.

Esse entendimento foi, em síntese, a positivação legal de compreensão há muito firmada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na Súmula 235, segundo a qual
“a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado”
.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo da 8ª Vara Cível declinou da competência em favor da 7ª Vara Cível sob o fundamento de que a presente ação indenizatória (n. 1016063-06.2025.8.11.0041) guardaria conexão com a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral n. 1010027-45.2025.8.11.0041, em razão de ambas veicularem pedidos relacionados a vícios construtivos do mesmo empreendimento.

Contudo, conforme bem esclarecido pelo juízo suscitante, os dois procedimentos judiciais, que discutiram sobre vícios construtivos (Ação n. 1010027-45.2025.8.11.0041) e sobre a cobrança de juros de obra (Ação n. 1047376-82.2025.8.11.0041), foram sentenciados, respectivamente, em 09/outubro/2025 e 03/novembro/2025.

Nessa perspectiva, não remanesce a necessidade de reunião dos feitos para julgamento conjunto, porquanto as demandas indicadas como conexas encerraram a fase de cognição em primeiro grau e, inclusive, transitaram em julgado, sem a interposição de recursos a este Tribunal de Justiça.

Mesmo que se reconheça a existência de ponto fático comum, consistente na vinculação ao mesmo empreendimento imobiliário, os pedidos e as causas de pedir apresentam núcleos distintos.

A ação já sentenciada tratava de vícios construtivos específicos da unidade privativa da autora, com pedido de obrigação de fazer para realização de reparos, enquanto a ação em discussão tem como fundamento central a publicidade enganosa na comercialização do empreendimento e os vícios construtivos nas áreas comuns do condomínio, com pedido indenizatório, relativo à desvalorização do imóvel e a danos morais.

São, portanto, pretensões de natureza jurídica diversa, que exigem exame de fatos e provas distintos, ainda que decorram da mesma relação contratual subjacente.

A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme no sentido de que a mera identidade de partes não autoriza o reconhecimento da conexão quando as causas de pedir e os pedidos são substancialmente distintos, conforme reiterados precedentes das Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado:

“(...) A conexão não se aplica quando uma das ações relacionadas já foi definitivamente julgada, afastando a possibilidade de decisões conflitantes e a prevenção entre juízos. A competência para processar e julgar o feito permanece com o juízo onde foi originalmente distribuída a nova ação, quando inexistente a prevenção. (...)”
(TJMT, CC 1030602-37.2024.8.11.0000, Relator Des. Serly Marcondes Alves, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 06/02/2025).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que a prolação de decisão de mérito em um dos processos impede a reunião dos feitos e afasta a prevenção, independentemente de trânsito em julgado ou de lapso temporal entre as demandas:

“(...) É cediça a compreensão desta Corte, materializada no enunciado n. 235, de que ‘a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado’, entendimento este que não exige a ocorrência do trânsito em julgado, tampouco um lapso de tempo existente entre as duas ações. Incidência do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. (...)”
(STJ, AgRg no AREsp n. 584.440/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/03/2015).

Portanto, a competência para processar e julgar a presente ação indenizatória deve permanecer sobre o juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
, ao qual a demanda foi regularmente distribuída em 20/março/2025, em observância às regras ordinárias de autuação e distribuição.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
julgo procedente
o presente Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do juízo da
8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá
para processar e julgar a Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1016063-06.2025.8.11.0041.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026